Tribunal: STF
Processo: RE 602734
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PROVENTOS. PRAZO DECADENCIAL PARA A 
   ADMINISTRAÇÃO REVER OS SEUS PRÓPRIOS ATOS. IMPOSSIBILIDADE DE 
   ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS 
   (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL 
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.